Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600574-23.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600574-23.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/10/2020
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600574-23.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Republicano da Ordem Social - PROS (Diretório Estadual) - CNPJ:
19.765.115/0001-03.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GEOVANA MARIA CORDEIRO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43964086
03/09/2024
20:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.862

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600574-23.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: GEOVANA MARIA CORDEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S F I N A N C E I R O S . A T R A S O .
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC
PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS NÃO
COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE PELO
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO.
APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . R E Q U I S I T O S A T E N D I D O S .
IRREGULARIDADE AFASTADA. IRREGULARIDADES
QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA.
A P L I C A Ç Ã O
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
Num. 43964086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S , C O M
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente que o valor corresponde a doação
realizada pelo Direção Nacional do partido e que o atraso
foi de poucos dias, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

3. A ausência da apresentação de documentos aptos a
comprovar os gastos eleitorais com recursos do FEFC
enseja a devolução dos recursos ao Erário, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.

4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais filiados a legenda não coligada com o
partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao
Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte, do TSE e do
STF.

5. O atraso na abertura da conta bancária específica de
campanha, é falha meramente formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes
indícios de movimentação financeira anterior à data da
abertura.

6. Não se aplicam às dívidas de campanha
originariamente contraídas pelos órgãos partidários as
disposições do art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019
que se referem à regularidade da assunção da dívida,
porquanto nesses casos não há substituição do devedor
originário.

7. O afastamento da irregularidade relativa à dívida de
campanha originariamente contraída pelo órgão partidário
exige apenas a comprovação de atendimento aos
requisitos previstos no art. 33, §§5º e 6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43964086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Republicano da Ordem Social - PROS do Paraná, relativas às Eleições de
2020.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 42705157).

Por ocasião da apreciação das contas do partido, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
42983013).

O partido prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id.
42988709 e 42997368), documentos (id. 42988673 e seguintes) e prestação de contas
retificadora (ids. 42996650 e seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43808359).

O partido, então, foi intimado para se manifestar sobre irregularidades que não
integraram a diligência expedida anteriormente (itens 6.7.2 e 13), e apresentou manifestação no
id. 43837869.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43843550).

Considerando a incorporação do PROS pelo SOLIDARIEDADE (id. 43852730),
foi oportunizado ao partido incorporador se manifestar sobre o parecer conclusivo (id. 43852730),
o qual apresentou manifestação no e juntou documentos (ids. 43871998 e seguintes).

Num. 43964086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

Em nova análise, à luz da documentação apresentada, o setor técnico concluiu
pela comprovação de algumas das despesas pagas com recursos do FEFC, porém manteve a
conclusão pela desaprovação das contas, considerando que as demais irregularidades
remanesceram (43898400).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manteve seu parecer pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43908944).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

Foram arrecadados recursos no importe de R$ 3.393.327,87, sendo R$
258.316,90 relativos a doações estimáveis em dinheiro do FEFC, R$ 3.000.000,00 relativos a
recursos financeiros do FEFC e R$ 135.010,97 referente a doações de pessoas físicas.

As despesas, por sua vez, somaram R$ 3.446.610,97, valor correspondente às
receitas financeiras e à dívida de campanha declarada, no importe de R$ 311.600,00, conforme
tabela abaixo:

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (itens 6.7.2 e 11.2.2);

3) atraso da abertura de contas bancárias (item 9.1);

Num. 43964086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

4) existência de dívidas de campanha, sem a apresentação dos documentos
exigidos no art. 33, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019 (item 13.1).

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O parecer conclusivo apontou o atraso no envio do relatório financeiro relativo à
doação recebida em 11/11/2020 do Diretório Nacional do PROS, no valor de R$ 13.129,32, e
declarada apenas em 16/11/2020, em desacordo com o art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Nas oportunidades em que foi instado para se manifestar, o partido reconheceu
que o relatório foi remetido com 2 (dois) dias de atraso e argumentou que não houve prejuízo à
transparência, na medida em que a doação foi efetivamente informada à Justiça Eleitoral,
devidamente contabilizada na prestação de contas final e documentalmente comprovada (id
42988709).

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
Num. 43964086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso
no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
Num. 43964086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado(a) o(a) candidato(a) financiasse parte
de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações,
ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

Idêntico raciocínio se aplica às situações, como a dos autos, em que o atraso - de
poucos dias - se refere a recursos transferidos entre as diversas esferas do mesmo partido, o que
enseja a simples aposição de ressalvas.

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

No item 6.7 do parecer conclusivo constou o apontamento de repasse de receitas
estimáveis em dinheiro oriundas do FEFC para candidatos ao cargo de vereador não filiados à
agremiação partidária, os quais foram beneficiados com rateio de materiais diversos, em
contrariedade ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme relação a seguir:

O partido defendeu a regularidade das doações (ids. 43871998 e 43837869),
afirmando que:

As contas em análise versam sobre o exercício de 2020, assim sendo, os valores
despendidos em relação ao rateio de materiais dizem respeito aos candidatos a
Num. 43964086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

vereadores que compunham coligação com os candidatos aos cargos majoritários
dos municípios em questão, sendo plenamente possível o desembolso de valores
para as respectivas dobradinhas.

Pois bem, o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .

§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado. [grifou-se]

A realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.

Em julgamento ocorrido em 03/10/2022, o Supremo Tribunal Federal, ao
confirmar a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE
23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -,
considerando a recente vedação inserida no texto constitucional, assim decidiu:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
Num. 43964086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.

II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.

III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.

IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.

V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.

(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de
05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:

Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à
realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.

Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é
justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes
possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral,
aplicada já às Eleições 2020:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
Num. 43964086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
R E G I O N A L . N E C E S S I D A D E D E R E E X A M E D E M A T É R I A
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N.
24 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.

4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.

5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.

6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Num. 43964086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO
E VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS
NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o
PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram
a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de
prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos
do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses recursos foram repassados –
doação estimável em dinheiro consistente em serviços jurídicos – aos candidatos
ao cargo de vereador filiados aos partidos que formaram a coligação para o cargo
majoritário.

2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.

3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal
de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.

4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores irregularmente repassados

(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Destarte, conclui-se que, ainda que os partidos estivessem coligados na eleição
majoritária, era vedada a transferência de recursos oriundos do FEFC aos candidatos
proporcionais não filiados à agremiação partidária, o que configura irregularidade que implica na
necessidade de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ainda em relação às despesas pagas com recursos do FEFC, constou do parecer
técnico conclusivo (id. 43898400) um apontamento quanto à ausência de documento fiscal apto a
comprovar a regularidade do gasto realizado com o fornecedor Crisóstomo Martins Freire, no
importe de R$ 3.500,00.

Num. 43964086 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

A nota fiscal relativa à despesa não foi juntada em nenhuma das manifestações
apresentadas pelo partido.

Quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, “c” e 60 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

O descumprimento da norma e a ausência de comprovação fidedigna da
destinação configuram irregularidade que implica na obrigação de restituir os recursos públicos
utilizados no pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE
Num. 43964086 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

nº 23.607/2019.

3) Atraso da abertura de contas bancárias

O parecer conclusivo (id. 43898400) apontou atraso na abertura das 3 contas
bancárias destinadas ao recebimento de doações para campanha, as quais deveriam ter sido
abertas até 26/09/2020, nos termos do art. 7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.624/2020.

O atraso foi de 4 dias em relação a uma das contas bancárias e 9 dias em
relação às outras duas, conforme se infere da tabela abaixo:

O partido apresentou justificativa, aduzindo que o atraso se deu em razão da
dificuldade de comunicação com as instituições bancárias, que não estavam realizando
atendimento presencial em virtude das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19 (id.
42988709) e afirmou que a falha não causou prejuízo à fiscalização, pois todos os recursos
transitaram regularmente pelas contas bancárias específicas, inexistindo arrecadação anterior à
abertura (id. 43871998).

A abertura de contas está disciplinada na Resolução TSE 23.607/2019, que
dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020 )

(...)

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as
Num. 43964086 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas. [grifou-se]

Para as eleições de 2020, em virtude da emergência sanitária decretada em
razão da pandemia da COVID-19, foi editada a Resolução TSE 23.624/2020, dispondo que:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607 , de 17 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por
partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-
se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos
indicados:
[...]
III – os partidos que não abriram a conta bancária “Doações para Campanha” até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020 (ajuste
referente ao inciso II do § 1º do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019 , em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III );

As contas bancárias listadas na tabela acima, referem-se à movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme extrato extraído do portal
d e d i v u l g a ç ã o d e c o n t a s d e c a n d i d a t o s e p a r t i d o s , a c e s s í v e l e m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/PR/3/90/extratos, as quais
receberam os primeiros recursos de FEFC em 06 e 14/10/2020:

No que se refere às contas destinadas à movimentação de recursos oriundos de
repasses do FEFC e Fundo Partidário, elas devem ser abertas antes do recebimento de tais
recursos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FEFC.
OUTROS RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da
concessão do CNPJ, independentemente do recebimento de quaisquer valores, e
as contas destinadas à movimentação de recursos públicos só precisam ser
aberta no caso de o candidato receber receitas dessa natureza. Inteligência dos
artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta destinada ao Fundo Especial de
Financiamento de campanha 46 dias após a concessão do CNPJ, mas em data
Num. 43964086 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

anterior a que auferida receita desse fundo, inexistindo qualquer irregularidade no
ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de campanha 13 dias após a concessão do
CNPJ, havendo aí um atraso de três dias. Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta ordinária é de pequena monta e não há
indícios de movimentação financeira no período, a irregularidade é de natureza
formal e insuficiente, por si só, para justificar a desaprovação. Precedentes.

5. A ausência de comprovação de doação de recurso estimável em dinheiro, em
montante inferior a R$ 1.064,10, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de
desaprovação das contas.

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060151611, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 292, Data 28/10/2022)

Com o atraso na abertura das contas bancárias não é possível aferir se houve
arrecadação de recursos e/ou gastos eleitorais no período anterior a sua abertura, o que gera a
presunção de irregularidade, pela eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.

No caso concreto, contudo, verifica-se que embora a abertura das contas
bancárias tenha se dado com atraso de alguns dias, ocorreu antes do recebimento dos recursos
oriundos do FEFC, o que permite concluir que a falha, de caráter formal, não gerou prejuízos à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

4) Existência de dívidas de campanha, sem a apresentação dos documentos exigidos no
art. 33, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

O parecer técnico apontou que foi declarada dívida, decorrente do não
pagamento de despesas contraídas na campanha, sem que tenham sido apresentados os
documentos elencados no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No presente caso, conforme extrato da prestação de contas retificadora (id.
42996651), restaram dívidas de campanha relativas à contratação de serviços advocatícios, no
montante de R$ 311.600,00, que representa 9,18% da movimentação total de campanha.

O partido apresentou manifestação no id. 43878699, alegando que:

Ocorre que, ao contrário do que consta no parecer conclusivo, segundo dispõe o
art. 33, §7º da Resolução-TSE n. 23.607/19 “As dívidas de campanha contraídas
diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à autorização da direção
Num. 43964086 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º
deste artigo.” (...) como o contrato original foi firmado diretamente com o PROS
estadual, atende as regras do § 7º do art. 33, tendo sido registrado na prestação
de contas anual do diretório estadual de acordo com as regras §§ 5º e 6º.

Já na petição de id. 43871998 o partido afirmou que “até a presente data, a
Peticionária não obteve todos os dados necessários para os devidos esclarecimentos”.

Sobre as dívidas de campanha, a Resolução TSE 23.607/2019, dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

[...]

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299)

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

[...]

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º deste artigo devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Num. 43964086 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

Do citado texto legal extrai-se que assiste razão ao partido interessado, quando
afirma que em relação às dívidas de campanha não pagas pelos órgãos partidários não é exigida
a autorização do Diretório Nacional.

Isso porque, a dívida foi contraída primitivamente pelo Diretório Estadual do
PROS, não havendo se falar em assunção de dívida pelo partido.

A previsão de assunção da dívida dos candidatos pelo partido político se deve ao
fato de que ao final da campanha eleitoral a pessoa jurídica do candidato, à qual é atribuído o
CNPJ de campanha, se extingue. Assim, a fim de não prejudicar os credores e dificultar a
cobrança desses valores, a legislação permite a assunção da dívida, hipótese na qual há
substituição do devedor originário, o que exige, nos termos da legislação civil, a anuência
expressa tanto do credor quanto do novo devedor.

No caso de dívidas contraídas pelos partidos, não há alteração do devedor, que
segue sendo a agremiação partidária, que deve quitar a dívida com os recursos relativos a
"Doações para Campanha", que podem ser arrecadados a qualquer momento, inclusive depois
de encerrado o ano eleitoral.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. ÓRGÃO DE DIREÇÃO
ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PELO
PRESTADOR DE CONTAS A OUTROS CANDIDATOS COM INFORMAÇÕES
DIVERGENTES, ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ÀS CANDIDATURAS FEMININAS OU NEGRAS E DOAÇÕES
RECEBIDAS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHAS FORMAIS. NÃO DESTINAÇÃO
DE VALOR MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO RELATIVA À COTA DE
GÊNERO, DÍVIDA DE CAMPANHA SEM PROVA DE SUA INDICAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ALUSIVAS ÀS CONTAS BANCÁRIAS "DOAÇÕES PARA
CAMPANHAS". FALHAS MATERIAIS. GRAVIDADE DO ÚLTIMO VÍCIO
IMPEDITIVA DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
(...)
- Dívida de campanha sem prova de sua inclusão na prestação de contas anual
18. Foi identificada, dentro da rubrica "dívida de campanha", despesas efetuadas,
mas não pagas durante o período eleitoral, conforme consignadas pelo órgão
técnico, no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), consoante
relatório respectivo.
19. Intimado para fins de cumprimento do art. 33, § 3º da Resolução TSE nº
Num. 43964086 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

23.607/2019, no que concerne aos requisitos para quitação do débito, o partido
aduziu que "os contratos tiveram seus valores reduzidos por acordo entre as
partes, cujos documentos ora se pede prazo para comprovar". Após o pedido de
dilação de prazo, a Comissão de Análise registrou que o prestador de contas não
juntou os documentos solicitados nem os acordos por eles mencionados.
20. Na espécie, antes de examinar a questão da redução dos valores contratados
(se configura ou não doação indireta), é relevante verificar se é o caso de
aplicação do instituto da assunção de dívida (e, por consequência, o disposto nos
§§ 2º a 4º do art. 33 da Resolução TSE n.º 23.607/2019), a exigir, entre outros,
concordância do credor e autorização do diretório nacional do partido.
21. A Resolução TSE n.º 23.607/2019, em seu art. 33, §§ 2º a 4º, trata da
assunção de dívida de campanha de candidata ou candidato por partido político.
O instituto da assunção de dívida tem previsão geral nos arts. 299 a 303 do
Código Civil, no título alusivo à transmissão das obrigações.
22. Nos termos da legislação civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do
devedor, com a anuência expressa do credor, ficando exonerado o devedor
primitivo, via de regra (art. 299). Desse modo, para a configuração do instituto, é
de rigor a substituição do sujeito passivo da relação obrigacional, sem a extinção
da obrigação, que permanecerá inalterada.
23. A partir de tais premissas, conclui-se que, na hipótese de dívida de campanha
contraída diretamente por partido político, não há que incidir o regramento alusivo
à assunção de dívida, previsto no art. 33, §§ 2º a 4º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, pois não haverá a substituição do devedor primitivo por um terceiro,
permanecendo inalterado o sujeito passivo da obrigação.
24. Afastada a caracterização de assunção de dívida, poderia em última análise
se cogitar da necessidade de uma autorização específica do diretório nacional,
dada a mudança da destinação das verbas do partido, as quais estariam sendo
utilizadas para pagamento de despesas de campanha em vez de despesas
ordinárias do partido.
25. Mas nesse ponto a legislação eleitoral optou por não fazer tal exigência.
Deveras, na hipótese de o partido político entregar sua prestação de contas sem
quitação dos débitos assumidos perante terceiros durante a campanha eleitoral,
aplicar-se-á a regra prevista no art. 33, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
no sentido de que "as dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos
partidários não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e
devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo".
26. Assim, aplica-se no presente caso tão somente os §§ 5º e 6º do art. 33 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. De acordo com o § 5º do art. 33 da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, os valores arrecadados para a quitação de débitos de
campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas
eleitoral, devem, cumulativamente: i) "observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997
quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de arrecadação" ii)
"transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário"; iii) "constar da prestação de contas anual do partido político
até a integral quitação dos débitos". E de acordo com o § 6º do art. 33 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, as despesas devem ser comprovadas por
documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por
outro meio de prova permitido.
27. No sentido da inaplicabilidade da assunção de dívida, esta Corte Regional já
decidiu conforme RE nº060141366, Des. Fabio Bezerra, DJe de 19/07/2024.
(...)
Num. 43964086 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

(TRE-RN. PCE nº060131751, Relator Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, DJE
30/07/2024)

Conclui-se, assim, que o afastamento da irregularidade relativa à dívida de
campanha originariamente contraída pelos órgãos partidários exige a comprovação de
atendimento aos requisitos previstos no art. 33, §§5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na espécie, as despesas relativas às eleições 2020 não pagas pelo Diretório
Estadual do PROS referem-se a honorários advocatícios, sendo, pois, despesa que não se
submete aos limites de gastos previstos na Lei nº 9.504/97.
Embora não conste destes autos, em pesquisa realizada no Processo Judicial
Eletrônico - PJE, é possível constatar que as duas despesas não pagas relativas às eleições
2020, foram devidamente declaradas na Prestação de Contas Anual nº 0600133-
08.2021.6.16.0000, no Demonstrativo de Dívidas de Campanha - Dívidas de Diretórios Partidários
- Despesas Eleitorais (id. 38200966).
Ademais, a contratação de Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade Individual
de Advocacia e de Maurício Vitor de Souza Sociedade Individual de Advocacia está comprovada
por meio dos contratos acostados nos ids. 42997044 e 42997242, o que atende ao requisito
previsto no art. 33, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, não há se falar em irregularidade quanto à dívida de campanha
remanescente.

CONCLUSÃO

Das irregularidades apontadas no parecer técnico, apenas aquelas relativas às
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tratadas no
item 2, restaram configuradas.
Os apontamentos tratados nos itens 1 e 3 configuram falhas meramente formais,
sem o condão de comprometer a regularidade das contas. Quanto à dívida de campanha, o
partido cumpriu as exigências constantes do art. 33, §§5º e 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que tem o condão de afastar qualquer irregularidade.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele
Num. 43964086 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

As irregularidades com aplicação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha são graves, contudo representam apenas 0,90% da movimentação
total de campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a agremiação partidária deverá
transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 33.704,21 (trinta e três mil, setecentos e quatro reais
e vinte e um centavos), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, cuja regularidade não foi comprovada (item 2 deste voto), nos termos do art. 79, §1º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS (atualmente incorporado ao Partido
SOLIDARIEDADE), relativas às eleições de 2020, com determinação de transferência da quantia
de R$ 33.704,21 (trinta e três mil, setecentos e quatro reais e vinte e um centavos) ao Tesouro
Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
Num. 43964086 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38

conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso o partido pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU/AGU 21/2024 e Ofício nº. 01129/2024/CORATPROV/PRU4R/PGU/AGU
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600574-23.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
REQUERENTES: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, SOLIDARIEDADE -
SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado dos REQUERENTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RESPONSÁVEIS: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER,
GEOVANA MARIA CORDEIRO - Advogado dos RESPONSÁVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43964086 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320232540300000042917453
Número do documento: 24090320232540300000042917453
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:08:38